Tribunal: TJDFT
Processo: 0726681-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por João Maria de Oliveira Souza em face das decisões[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Tamires Lopes de Almeida –, acolhera a impugnação à penhora por ela aduzida, determinando a liberação total do bloqueio que incidira sobre verbas recolhidas nas contas da sua titularidade, sob o prisma de que deteriam natureza salarial, sendo, portanto, impenhoráveis. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a lhe ser assegurado o bloqueio que incidira sobre as verbas recolhidas nas contas bancárias de titularidade da agravada, e, ao final, a ratificação dessa medida, assegurando-lhe o levantamento da quantia bloqueada e, outrossim, o bloqueio mensal, diretamente na folha de pagamento, de 30% (trinta por cento) do salário auferido pela agravada até o limite da verba executada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que maneja cumprimento de sentença em desfavor da agravada almejando o auferimento da quantia correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram assegurados, no valor de R$ 2.078,86 (dois mil, setenta e oito reais e oitenta e seis centavos). Sustentara que, em se tratando de honorários advocatícios que lhe foram assegurados, deve ser reconhecido o caráter alimentar das verbas honorárias que titulariza. Sustentara que, durante o itinerário procedimental, após consulta via do sistema BacenJud, o valor do crédito executado fora bloqueado diretamente nas contas bancárias de titularidade da agravada perante a Caixa Econômica Federal, Banco Itaú e Banco do Brasil. Assinalara que, consumado o bloqueio, a agravada comparecera ao executivo informando tratar-se de verbas salariais originárias da prestação de serviços educacionais perante as instituições que nomeara. Pontuara que a decisão guerreada, reconhecendo a natureza salaria das verbas bloqueadas, acolhera a impugnação à penhora formulada pela agravada e determinara a liberação total do bloqueio que incidira sobre verbas recolhidas nas contas da sua titularidade. Defendera que o provimento não afigura-se escorreito, merecendo reparos. Ressaltara que, por guardar natureza alimentar, a verba honorária do profissional de advocacia insere-se na exceção preconizada pelo artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, legitimando a penhora de parte dos vencimentos do devedor dos honorários e sua destinação à realização da obrigação. Acentuara que, em se enquadrando a execução que maneja em desfavor da agravada nessa situação, pois tem como objeto honorários advocatícios de sucumbência que lhe são devidos, resta legitimada a penhora de parte dos vencimentos por ela auferidos como forma de satisfação do que crédito que o assiste. Asseverara que o entendimento adotado pelo juízo a quo destoara do adotado pelos egrégios Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça, os quais reconhecem a natureza alimentar dos honorários advocatícios. Postulara, alfim, a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos auferidos pela agravada até a satisfação integral do montante executado. O agravo fora distribuído à relatoria do eminente Desembargador Hector Valverde, que intimara o agravante para se manifestar sobre eventual inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade quanto ao pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravada, até a satisfação do crédito[2]. O agravante, atendendo o chamamento que lhe fora direcionado, alegara que almeja o reconhecimento da penhorabilidade de verbas salariais da agravada, “sendo a penhora no percentual de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte Agravada, mera decorrência[3]” desse pedido. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por João Maria de Oliveira Souza em face das decisões[4] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Tamires Lopes de Almeida –, acolhera a impugnação à penhora por ela aduzida, determinando a liberação total do bloqueio que incidira sobre verbas recolhidas nas contas da sua titularidade, sob o prisma de que deteriam natureza salarial, sendo, portanto, impenhoráveis. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a lhe ser assegurado o bloqueio que incidira sobre as verbas recolhidas nas contas bancárias de titularidade da agravada, e, ao final, a ratificação dessa medida, assegurando-lhe o levantamento da quantia bloqueada e, outrossim, o bloqueio mensal, diretamente na folha de pagamento, de 30% (trinta por cento) do salário auferido pela agravada até o limite da verba executada. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora dos salários auferidos pela agravada e, inclusive, a implantação da constrição diretamente em sua folha de pagamento como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que a aflige, e cuja satisfação é perseguida através da execução no curso do qual fora prolatado o decisório arrostado, à medida em que o ilustrado juiz da execução, invocando a intangibilidade legalmente assegurada às verbas de natureza salarial, indeferira a pretensão formulada pelo agravante com aquele desiderato. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. De início deve ser assinalado que as decisões arrostadas, conquanto tenham acolhido a impugnação à penhora aviada pela agravada, determinando a liberação total do bloqueio que incidira sobre verbas recolhidas nas contas da sua titularidade, não examinara a pretensão que formulara o agravante visando a penhora do equivalente a 30% do que aufere mensalmente a agravada e implantação da constrição em sua folha de pagamento até a quitação do débito referente aos honorários advocatícios executados. Cingiram-se os decisórios, ao contrário, a acolherem a impugnação à penhora formulada pela agravada e determinar a liberação total do bloqueio que incidira sobre verbas recolhidas nas contas da sua titularidade. Do conteúdo dos decisórios arrostados afere-se, portanto, que não examinaram a questão formulada pelo agravante, posto sequer fora deduzida. Sob essas circunstâncias, o agravante, antes da submissão dessa pretensão a reexame, deve obter pronunciamento proveniente do Juízo a quo acerca da implantação de penhora equivalente a 30% do que aufere mensalmente a agravada e implantação da constrição em sua folha de pagamento até a quitação do débito que deduzira. Conseguintemente, em não tendo os 02 provimentos agravados resolvido essa questão, este agravo carece de objeto quanto ao tópico, restando inviabilizado o conhecimento dessa matéria por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada a questão pertinente à implantação da penhora equivalente a 30% do que aufere mensalmente a agravada e implantação da constrição em sua folha de pagamento até a quitação do débito, conquanto formulada no agravo, porque ainda não deduzida no bojo da ação principal, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca do pleito que aduzira, ficando patente que o agravo ressente-se, quanto ao ponto, de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se aludida questão ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a argüição, acolhê-la ou refutá-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) O agravo, portanto, somente pode ser conhecido em parte, cingindo-se a matéria passível de ser reexaminada ao decidido pelas decisões agravadas, que, sob o prisma de que as verbas encontradas nas contas de titularidade da agravada ostentam natureza salarial, são impenhoráveis, determinara sua liberação. Assim modulado o objeto do agravo, consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, inciso IV c/c §2o do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se tratar de débito alimentício, ou se o executado auferir salários excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, legitimando a penhora desse excedente. Consignadas essas premissas, do cotejo dos autos emerge a constatação de que a agravada não aufere rendimentos mensais que extrapolam a limitação estabelecida – 50 salários mínimos –, de modo que, em não se enquadrando o débito exequendo na primeira ressalva legal e expressamente contemplada, afiguram-se intangíveis as verbas salariais que percebe. Sobeja, contudo, examinar se o débito cuja satisfação é perseguida deriva de obrigação alimentícia hábil a legitimar a penhora dos salários auferidos pelo devedor. Com efeito, é impassível de questionamento que os honorários advocatícios, emergindo dos trabalhos desenvolvidos pelo profissional no exercício do seu mister profissional, traduzindo a contraprestação pelo labor empreendido, ostentam natureza alimentar. Deve ser destacado que, a par desse entendimento, o artigo 85, §14, do novo Código de Processo Civil, conferira essa natureza aos honorários advocatícios, consoante se extraí do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 85 – ... § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[5] ensina que: “Em sua origem, os honorários tinham natureza honorífica (daí seu nome), como agradecimento por um serviço prestado a título de dignidade. Não se permitia que os hoje conhecidos como profissionais liberais arrendassem seus serviços. Porém, no final da República e início do Principado, o poder político estava concentrado nas mãos do Imperador, e a advocacia já havia se tornado uma atividade laborativa como qualquer outra, o que não mais impedia que o advogado recebesse retribuição pelo trabalho intelectual. O parágrafo em comento trata dos honorários sucumbenciais, isto é, aqueles que são fixados pelo juiz na sentença. Aqueles estipulados entre a parte e o causídico são os chamados honorários contratuais.” Consignadas essas observações ilustrativas, ressoa inexorável, então, que, se revestindo de natureza alimentar por derivarem do laborar do profissional do direito, os honorários advocatícios são alcançados pela exceção contemplada pelo § 2o do artigo 833 do estatuto processual. A ressalva, encerrando norma restritiva de direito, mitigara a proteção assegurada às verbas salariais, resultando que a exceção que ostenta, na exatidão da tradução legal, alcança a penhora destinada à satisfação de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais. Nesse sentido, pontuara Nelson Nery Junior, in verbis: “Reconhecimento da natureza alimentar dos honorários sucumbenciais. No STF e no STJ, tem sido reconhecida a natureza alimentar dos honorários sucumbenciais. Havia controvérsia a respeito anteriormente, pois se entendia que apenas os honorários contratualmente estabelecidos teriam papel alimentar (e os sucumbenciais estariam atrelados, talvez, àquela noção de “retribuição por honra” do direito romano). Porém, não faltam casos nos quais não há honorários contratuais, em que o advogado recebe vultosa quantia apenas quando da condenação. E, de resto, os EOAB 22 e 35 garantem ao advogado o direito a ambos os tipos de honorários. O caráter alimentar dos honorários também levou a jurisprudência a definir que os honorários advocatícios são também impenhoráveis, o que foi acatado pelo CPC 833 IV.” Alinhadas essas premissas afere-se, então, que efetivamente a decisão arrostada não se coaduna com o legalmente emoldurado, pois afigura-se possível a penhora de verbas provenientes dos salários auferidos pela agravada para a realização da obrigação de natureza alimentar que lhe está afetada, traduzida nos honorários de sucumbência que lhe foram impostos. Em consonância com o legalmente preceituado, tendo em vista que o débito cuja satisfação é perseguida pelo agravante deriva, obviamente, de obrigação de natureza alimentar, diante da natureza alimentar que se atribui aos honorários advocatícios, afigura-se legítima a penhora de verba de natureza salarial de titularidade da agravada, recolhida em sua conta bancária, limitados a percentual hábil a resguardar a sua mantença cotidiana e preservada sua subsistência de forma digna. Esse entendimento há muito restara consolidado pela Suprema Corte, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PAGAMENTO NA FORMA DO ART. 33, ADCT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS: CARÁTER ALIMENTAR. ADCT, ART. 33. I. - Os honorários advocatícios e periciais têm natureza alimentar. Por isso, excluem-se da forma de pagamento preconizada no art. 33, ADCT. II. - R.E. não conhecido.” (RE 146318, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 13/12/1996, DJ 04-04-1997 PP-10537 EMENT VOL-01863-03 PP-00617) “CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. AGRAVO IMPROVIDO. I - É incabível a inovação de fundamento em agravo regimental, porquanto a matéria arguida não foi objeto de recurso extraordinário. II - O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que os honorários advocatícios têm natureza alimentar. III - Agravo regimental improvido.” (AI 732358 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-15 PP-03134) O mesmo entendimento é perfilhado em uníssono pela Corte Superior de Justiça, conforme se afere dos julgados adiante sumariados: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR, MESMO QUANDO SE TRATAR DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COLISÃO ENTRE O DIREITO A ALIMENTOS DO CREDOR E O DIREITO DE MESMA NATUREZA DO DEVEDOR. 1.- Honorários advocatícios, sejam contratuais, sejam sucumbenciais, possuem natureza alimentar. (EREsp 706331/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Corte Especial, DJe 31/03/2008). 2.- Mostrando-se infrutífera a busca por bens a serem penhorados e dada a natureza de prestação alimentícia do crédito do exequente, de rigor admitir o desconto em folha de pagamento do devedor, solução que, ademais, observa a gradação do art. 655 do CPC, sem impedimento da impenhorabilidade constatada do art. 649, IV, do CPC. 3.- Recurso Especial provido.” (REsp 948.492/ES, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 12/12/2011) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. TITULARIDADE DA VERBA. 1. A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência do STJ no sentido de que os honorários advocatícios, mesmo aqueles pertencentes à sociedade de advogados, possuem natureza alimentar. 2. Quanto ao art. 535 do CPC, a recorrente não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplica-se, por analogia, a Súmula 284/STF. 3. Uma vez reconhecida que os honorários constituem a remuneração do advogado - sejam eles contratuais ou sucumbenciais -, conclui-se que tal verba enquadra-se no conceito de verba de natureza alimentícia, sendo portanto impenhorável. 4. "Esse entendimento não é obstado pelo fato de o titular do crédito de honorários ser uma sociedade de advogados, porquanto, mesmo nessa hipótese, mantém-se a natureza alimentar da verba (REsp 566190/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 01/07/2005). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1228428/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011) Estando patenteado, então, que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, enquadrando-se na exceção contemplada pelo legislador processual de forma textual, legítima a penhora do auferido pelo obrigado à guisa de rendimentos como forma de realização da verba. Ante a natureza que guarnece os honorários advocatícios, afigura-se razoável e revestido de suporte ser-lhes dispensado o tratamento reservado ao débito originário de obrigação alimentícia, relativizando o dogma da impenhorabilidade absoluta e integral das verbas de natureza salarial, conforme assegurado pelo art. 833, §2o, do Código de Processo Civil vigente. Idêntico posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante se infere dos julgados que guardam as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA SALARIAL. PERCENTUAL DE 30%. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado 3/3/2015, DJe 13/13/2015). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 634.032/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Os embargos de declaração que objetivam exclusivamente o novo exame do mérito da decisão impugnada devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.397.119/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, DJe 14/02/2014; AgRg no AREsp 32.031/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/02/2014; AgRg no AREsp 387.601/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/10/2013; REsp 1.365.469/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/06/2013; AgRg no REsp 1.206.800/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/02/2011. 3. Incidência da Súmula 168 do STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado’. 4. Agravo regimental não provido.” (EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, proventos e demais verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo art. 649, § 2o, do CPC quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 2. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, motivo pelo qual é possível a penhora de verbas remuneratórias para seu pagamento. Precedente. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 311.093/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 19/02/2015) “AGRAVO REGIMENTAL. PENHORA ON LINE DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE, DADA A NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA EXECUTADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. ‘O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias’ ((REsp 1.365.469/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/6/2013). 2. A jurisprudência desta Corte estabelece que os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar, sendo possível, nesse caso, a penhora on line dos vencimentos do devedor, para a satisfação do débito. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 32.031/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 03/02/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. Os honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1397119/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 14/02/2014) Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante atestam os arestos a seguir ementados: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. LIMITAÇÃO. ART. 529, §3o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. 1. A impenhorabilidade do salário, vencimento e remuneração é excepcionada no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (art. 833, §2o, do CPC/15). 2. De acordo com o art. 85, §14, do CPC/15, os honorários advocatícios são direito do advogado e possuem natureza alimentar. 3. A limitação indicada no art. 529, §3o, do CPC/15 é inaplicável na hipótese de execução para pagamento de honorários advocatícios, pois, a despeito da natureza alimentar dessa verba, ela não se confunde com o dever de prestar alimentos, contexto no qual essa norma foi inserida na legislação processual. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1000592, 20160020439243AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017. Pág.: 232/245) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de penhora sobre 15% da remuneração da executada. 2. A impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC não se aplica à presente execução, porque a quantia exigida, que se refere a honorários advocatícios sucumbenciais, tambem possui natureza alimentar. 3. Esse é entendimento prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: (...)Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da Súmula no 83 do STJ.? (AgRg no AREsp 634.032/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015). 4. Liminar deferida. Agravo provido.” (Acórdão no 998727 07016094920168070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/02/2017, Publicado no DJE: 08/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FORÇADA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei assegura a impenhorabilidade absoluta do salário nos termos do art. 649, IV, do Código de Processo Civil, sendo, incabível a penhora de vencimentos de servidora diretamente na conta bancária em que recebe a remuneração. 2. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 796803, 20140020095077AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2014, Publicado no DJE: 18/06/2014. Pág.: 117) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO - DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NATUREZA ALIMENTAR - POSSIBILIDADE. 1. A prestação alimentícia de que trata o § 2o do art. 649 do CPC não se restringe àquela decorrente de relação de parentesco, estendendo-se a toda e qualquer verba de natureza alimentar, como os honorários advocatícios, sendo razoável, poranto, a penhora de 30% do salário para pagamento de dívida de honorários. 2. Deu-se provimento ao agravo regimental.” (Acórdão no 927565, 20150020070172AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Relator Designado:SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 13/04/2016. Pág.: 263/290) Ante essas inexoráveis inferências, resplandece inexorável que honorários advocatícios, revestidos de natureza alimentar por derivarem do laborar do profissional do direito, são alcançados pela exceção contemplada pelo § 2o do artigo 833 do estatuto processual vigente, legitimando que a penhora destinada à sua realização incida sobre verbas de natureza salarial da obrigada, conquanto recolhidas em sua conta bancária. Conseguintemente, não se coadunando a decisão arrostada com o legalmente pautado, o inconformismo afigura-se guarnecido de suporte, ensejando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo postulado de forma a ser prevenida a movimentação dos importes bloqueados pela agravada. Alinhadas essas considerações, modulando o conhecimento do agravo à matéria efetivamente resolvida pelas decisões agravadas, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, concedendo a antecipação da tutela recursal postulada para obstar a movimentação dos importes localizados e bloqueados nas contas da titularidade da agravada até a resolução deste agravo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 48921854 - Pág. 1/2 (fls. 385/386) e ID Num. 51071454 - Pág. 1 (fl. 392) – cumprimento de sentença no 0701594-91.2018.8.07.0006. [2] - ID Num. 13139100 - Pág. 1 (fl. 65). [3] - ID Num. 13705569 - Pág. 6 (fl. 73). [4] - ID Num. 48921854 - Pág. 1/2 (fls. 385/386) e ID Num. 51071454 - Pág. 1 (fl. 392) – cumprimento de sentença no 0701594-91.2018.8.07.0006. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais Código de Processo Civil, in https://proview.thomsonreuters.com.